Tribunal: TJES
Processo: 5018292-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018292-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO VITORIA LTDA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018292-03.2025.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO
: ATACADÃO VITÓRIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM/FACEBOOK). ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ESPECÍFICA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por ATACADAO VITORIA LTDA contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA alegando teve suas contas no Instagram e no Facebook desativadas sob alegação genérica de violação de direitos autorais. Pleiteia, liminarmente o restabelecimento da conta, e no mérito indenização por danos morais.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão das contas é legítima ou se carece de fundamentação e prova de violação das diretrizes (direitos autorais).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Embora as plataformas possuam autonomia para gerir seus conteúdos, a sanção de exclusão exige motivação específica e clara. No caso, a ré limitou-se a termos genéricos, não provando o ato ilícito do autor.

5.
A ré sustenta que as contas da parte autora foram bloqueadas em virtude de violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
e
Facebook
. No entanto, não comprova o alegado, limitando-se a afirmar que houve violação de direitos autorais, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Ao não fazê-lo, a sanção revela-se arbitrária e abusiva. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] o promovido não juntou aos autos qualquer prova concreta que demonstre quais conteúdos seriam ilícitos ou qual titular de direitos teria formulado denúncia. Limitou-se a reproduzir trechos dos Termos de Uso, sem individualizar a conduta ilícita.[...]”.
Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)